Tribunal: STJ
Processo: 2316881-42.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789932 - SP (2024/0423743-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE
: SANTOS 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO NOME
: ODEBRECHT SANTOS 01 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S. A.
ADVOGADOS
: BRUNO DRAGONE FERNANDES - SP367935
MARCO AURÉLIO FERREIRA CELESTE - SP440878
ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
AGRAVADO
: SCARANELO LITORAL INTERMEDIACOES, PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO CHEDID DE SÁ CARVALHO - RJ114213
AGRAVADO
: FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BENTO PITELLI - SP325236
AGRAVADO
: CONDOMINIO THE BLUE OFFICEMALL
ADVOGADOS
: GABRIÉLA MOTA PESSOA - SP456067
MARCELO VALLEJO MARSAIOLI - SP153852
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 E
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de que o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ, mas apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos. Afirma que a violação
aos artigos 618 e 445 do Código Civil foi demonstrada e que o
dissídio jurisprudencial foi comprovado.
3. A decisão recorrida concluiu que a pretensão da parte autora
tem natureza indenizatória, sujeita ao prazo prescricional decenal
do
do Código Civil, e não aos prazos decadenciais dos
art. 205
arts. 618 e 445 do Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a análise da
natureza jurídica da pretensão (indenizatória ou redibitória) para
fins de aplicação do prazo prescricional ou decadencial demanda o
Documento eletrônico VDA51830465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: afddc201-8e25-44db-9176-79ccde844bf5

reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da
e
Súmula 7/STJ;
(ii) o acórdão recorrido, ao aplicar o prazo prescricional de dez
anos, está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
5. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, que, com base
na análise da petição inicial e dos pedidos, qualificou a demanda
como de natureza indenizatória, exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ. A mera alegação de revaloração
jurídica, desacompanhada de demonstração objetiva, não é
suficiente para afastar o referido óbice.
6. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a pretensão de natureza indenizatória decorrente
de vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil, e não aos prazos decadenciais.
art. 205
Incidência da Súmula 83 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva, que sua
tese recursal demanda apenas revaloração jurídica, nem
apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
afastem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em
pretensões indenizatórias por vícios construtivos, aplica-se o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, e não os prazos
art. 205
decadenciais.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: afddc201-8e25-44db-9176-79ccde844bf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789932 - SP (2024/0423743-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE
: SANTOS 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO NOME
: ODEBRECHT SANTOS 01 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S. A.
ADVOGADOS
: BRUNO DRAGONE FERNANDES - SP367935
MARCO AURÉLIO FERREIRA CELESTE - SP440878
ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
AGRAVADO
: SCARANELO LITORAL INTERMEDIACOES, PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO CHEDID DE SÁ CARVALHO - RJ114213
AGRAVADO
: FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BENTO PITELLI - SP325236
EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
AGRAVADO
: CONDOMINIO THE BLUE OFFICEMALL
ADVOGADOS
: GABRIÉLA MOTA PESSOA - SP456067
MARCELO VALLEJO MARSAIOLI - SP153852
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 E
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de que o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ, mas apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos. Afirma que a violação
aos artigos 618 e 445 do Código Civil foi demonstrada e que o
dissídio jurisprudencial foi comprovado.
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

3. A decisão recorrida concluiu que a pretensão da parte autora
tem natureza indenizatória, sujeita ao prazo prescricional decenal
do
do Código Civil, e não aos prazos decadenciais dos
art. 205
arts. 618 e 445 do Código Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a análise da
natureza jurídica da pretensão (indenizatória ou redibitória) para
fins de aplicação do prazo prescricional ou decadencial demanda o
reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da
e
Súmula 7/STJ;
(ii) o acórdão recorrido, ao aplicar o prazo prescricional de dez
anos, está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
5. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, que, com base
na análise da petição inicial e dos pedidos, qualificou a demanda
como de natureza indenizatória, exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ. A mera alegação de revaloração
jurídica, desacompanhada de demonstração objetiva, não é
suficiente para afastar o referido óbice.
6. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a pretensão de natureza indenizatória decorrente
de vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil, e não aos prazos decadenciais.
art. 205
Incidência da Súmula 83 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva, que sua
tese recursal demanda apenas revaloração jurídica, nem
apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
afastem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em
pretensões indenizatórias por vícios construtivos, aplica-se o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, e não os prazos
art. 205
decadenciais.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustentam, em síntese, que a análise de sua
pretensão não demanda o reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ,
porquanto os fatos acerca da entrega do imóvel em 2014 e a constatação dos vícios
em 2022 são incontroversos, requerendo apenas a revaloração jurídica da questão.
Afirmam, ainda, que a violação aos artigos 618 e 445 do Código Civil foi
devidamente demonstrada e que o dissídio jurisprudencial foi comprovado,
impugnando, assim, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e pugnando pela
reforma do acórdão de origem.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo (ID e-STJ
Fl. 491).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por OR Empreendimentos
Imobiliários e outro, com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 3a Câmara de
Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Violação aos arts. 618 e 445 do CC e demais artigos elencados
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples referência aos dispositivos legais desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, relator o
ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, in DJe de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia,
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet,
com indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, in DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial
1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe de
09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas. Explico.
No presente feito, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu que a pretensão da parte autora tem natureza indenizatória, e não redibitória
ou de abatimento de preço.
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

A ementa do acórdão recorrido é clara ao assentar: "Decadência não
aplicável à ação por vícios construtivos. Inocorrência da prescrição. Demanda ajuizada
dentro do decênio previsto pelo
do Código Civil".
art. 205,
Dessa forma, para se chegar a uma conclusão diversa e aplicar os prazos
decadenciais dos arts. 618 e 445 do Código Civil, como pretendem as recorrentes,
seria imprescindível reexaminar a petição inicial e o conjunto de pedidos para redefinir
a natureza jurídica da demanda, afastando seu caráter indenizatório.
Tal procedimento, no entanto, excede os limites da revaloração jurídica e
adentra o campo da reanálise fático-probatória, providência vedada em sede de
recurso especial. O acolhimento da tese recursal demandaria, portanto, inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, porém, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Somado a isso, vê-se que o entendimento firmado pela Corte de origem decidiu a
controvérsia em total harmonia com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, em se tratando de pretensão de natureza indenizatória por vícios
construtivos, o prazo aplicável é o prescricional de dez anos, previsto no
do Código
art. 205
Civil, e não os prazos decadenciais.
A incidência da
é, portanto, medida que se impõe, tanto para a
Súmula 83/STJ
alínea "a" quanto para a alínea "c" do permissivo constitucional.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO . NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO CONSTRUTIVO . PRESCRIÇÃO DECENAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 . A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com
base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos
arts. 932, IV, do
e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar,
CPC/2015
pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo
Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente
julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2 . Inexiste afronta ao
§ 1o, do
quando a Corte local
art. 489,
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, afastada
igualmente a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do
STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se aplica
o prazo prescricional decenal disposto no
do CC à pretensão
art. 205
indenizatória decorrente de vício construtivo .
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2201527 SP 2022/0276950-2, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
26/08/2024,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA . PRAZO DECADENCIAL ( CDC,
.
ART. 26)
INAPLICABILIDADE.
SUJEIÇÃO
AO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL ( CC/2002, ART . 205). INSTALAÇÃO DE JANELAS
DIFERENTES DAS CONTRATADAS. PRAZO DECADENCIAL DE 90
DIAS. INAPLICABILIDADE . PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO
AO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos
decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo
decadencial, mas sim do prazo prescricional" ( AgInt no AREsp n .
1.711.018/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
, o que foi observado pela Corte
12/4/2021,
12/5/2021)
local.
2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

3. Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 1893715 SP 2021/0137215-3, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
28/03/2022,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

Documento eletrônico VDA51567242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:23
Código de Controle do Documento: a0ab9097-2d53-46b3-b3a0-5d387f4dda1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.789.932 / SP
Número Registro: 2024/0423743-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10225722720228260562 10326713220178260562 23168814220238260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE : SANTOS 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO
NOME
: ODEBRECHT SANTOS 01 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.
A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE JUNQUEIRA GOMIDE - SP256505
BRUNO DRAGONE FERNANDES - SP367935
MARCO AURÉLIO FERREIRA CELESTE - SP440878
AGRAVADO
: SCARANELO LITORAL INTERMEDIACOES, PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO CHEDID DE SÁ CARVALHO - RJ114213
AGRAVADO
: FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BENTO PITELLI - SP325236
AGRAVADO
: CONDOMINIO THE BLUE OFFICEMALL
ADVOGADOS : MARCELO VALLEJO MARSAIOLI - SP153852
GABRIÉLA MOTA PESSOA - SP456067
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
Documento eletrônico VDA51807927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 02e36b5f-235c-4c44-8c7a-f2e187aceb74

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 02e36b5f-235c-4c44-8c7a-f2e187aceb74